Tribunal: TJDFT
Processo: 0738098-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PONTOS EM PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. NATUREZA CREDITÍCIA. POSSIBILIDADE.

1. A concessão de expedição de ofício à operadoras de cartão de crédito, com a finalidade de penhora de pontos de programa de fidelidade, visa compelir o devedor ao pagamento do débito exequendo.

2. O programa de fidelidade oferecido por companhias aéreas e por operadoras de cartões de crédito constituem moeda para troca por passagens aéreas, aquisição de produtos ou serviços e podem ser vendidos livremente.

3. Os pontos de fidelidade de operadoras de cartão de crédito possuem natureza patrimonial e podem ser penhorados como outros direitos, conforme previsão do artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido.